Tribunal: TJMT
Processo: 1004042-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004042-92.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELOI ROSPIERSKI - CPF: 346.771.191-04 (EMBARGANTE), MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI - CPF: 798.039.201-97 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO
–
AUSENTE

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PARALISAÇÃO
DO FEITO POR INÉRCIA DO MECANISMO JUDICIÁRIO

– INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes o vício de omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

2
.

Ademais, o acórdão embargado reconheceu expressamente a aplicabilidade do prazo prescricional trienal e, mesmo assim, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente com base em outros fundamentos
, notadamente pela paralisação do feito por motivos inerentes ao mecanismo do judiciário e não por desídia do exequente.

3.
Embargos de Declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de embargos de declaração oposto por
ELOI ROSPIERSKI e MIRIAN ADRIANI SCHINN ROSPIERSKI
no
ID nº 279582390
objetivando sanar suposto vício de omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 284721879
que
negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004042-92.2023.8.11.0000
,
mantendo a decisão que
rejeitou
o
Incidente de Exceção de
Pré
-executividade
apresentada na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 0000666-10.2005.8.11.0045
, ajuizada por
ADM DO BRASIL LTDA
, ora embargada.

Em suma, aduzem os embargantes que o acórdão embargado deixou de aplicar as diretrizes fixadas pelo STJ, incorrendo, portanto, em omissão relevante, ao reiterar fundamentos já afastados pela instância superior, como a exigência de intimação da parte exequente para dar andamento no feito, exigência de intimação pessoal e a alegação de interrupção da prescrição pela citação de devedor solidário — o que é inaplicável à hipótese de prescrição intercorrente.

Informam que o agravado não trouxe qualquer causa suspensiva, impeditiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, tampouco demonstrou qualquer diligência útil para impulsionar a execução. Ao contrário, sua conduta denota absoluta inércia, sendo dele o dever processual de promover atos concretos, realizar cobranças e fiscalizar o andamento processual.

Ponderam que a paralisação entre 28/03/2008
a
19/09/2011 não decorreu de providência da secretaria ou do juízo, mas sim da desídia da parte exequente. Em 28/03/2008, a parte foi intimada para o recolhimento de diligência e, ainda assim, transcorreram mais de 3 anos sem cumprimento.

Sustentam que q
uanto ao segundo período — de
19/09/2012
a 21/10/2015 —, verifica-se das fls. 190 e 191 dos autos de origem que, após o certificado
desapensamento
em
19/09/2012
, não houve qualquer manifestação da parte exequente por três anos, sendo proferido novo despacho apenas para intimar os requeridos quanto à necessidade de novo patrono — o que não constitui impulso válido da parte credora.

Registra também que, à luz do art. 921, §4º-A
,
do CPC/15, incluído pela Lei 14.195/2021, atos genéricos e padronizados, como pedidos de pesquisa via SISBAJUD ou tentativas de penhora sem efetividade, não configuram causa interruptiva da prescrição intercorrente. O legislador exige medidas concretas, úteis e efetivas, não meras formalidades ou protocolos automáticos que não resultam em constrição.

No mais, enfatizam que
se trata
, ainda, de omissão quanto aos argumentos expressamente deduzidos pelos embargantes em sua manifestação posterior ao retorno dos autos, os quais reproduziram, reforçaram e contextualizaram os fundamentos da decisão da instância superior. Ainda assim, o acórdão não enfrentou o conteúdo alegado, o que reforça a omissão.

Assim, considerando que o processo permaneceu paralisado por mais de três anos em duas oportunidades documentadas — de
28/03/2008 a 19/09/2011
e de
19/09/2012 a 21/10/2015
— e considerando, ainda, diversas outras paralisações sem impulso útil da parte exequente, é forçoso reconhecer que a prescrição intercorrente está efetivamente consumada.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos,
com a atribuição de efeito modificativo para corrigir a omissão apontada, conforme fundamentação ora aportada.

As contrarrazões vieram no
ID nº
289306896
, oportunidade em que a parte embargada rebateu
a tese recursal em
todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competênciaao
caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não observar que o prazo prescricional aplicável ao caso é trienal. Contudo, tal alegação não procede, pois o acórdão expressamente reconheceu a aplicabilidade do prazo prescricional trienal, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial interposto nestes autos.

Tanto é que, no acórdão embargado, constou expressamente:

“
Denota-se do v. acórdão proferido nos embargos de declaração que a prescrição foi afastada

por vários motivos, dentre os quais: a ausência de intimação pessoal da parte interessada, citação válida de um dos devedores solidários, interrompendo a prescrição também em relação aos demais, conforme dispõe o artigo 204, § 1º, do Código Civil e morosidade do processo por culpa do judiciário.

Por sua vez, a decisão proferida no STJ pela eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, defendeu o prazo trienal, determinando a intimação da parte credora para opor algum fato impedido à incidência da prescrição. Confira fragmento da decisão:

Verifica-se que a decisão do STJ defendeu o prazo trienal e da necessidade intimação do credor, que não ocorreu nos autos, nada manifestou quanto à citação válida de um dos devedores solidários, interrompendo a prescrição também em relação aos demais, e morosidade do processo por culpa do judiciário.

Desta forma, mantenho o entendimento no tocante às questões não apreciadas no RECURSO ESPECIAL, nomeadamente acerca morosidade do Poder Judiciário, consequentemente, deve ser mantida a rejeição da prescrição.

Inclusive, este Tribunal praticamente reconheceu que no período houve a morosidade do poder judiciário, conforme disposto nos seguintes trechos do julgado (ID nº 199883682):

“Conforme se verifica, dos andamentos processuais, somente em duas ocasiões o processo ficou paralisado um longo período, quais sejam,
28/03/2008 a 19/09/2011 e 19/09/2012 a 21/10/2015
.”

(...)

Ademais, pelo que se percebe,
no citado período os autos restavam paralisados aguardando providência da secretaria
,
o que também poderia ser aplicada a Súmula 206 do STJ
:

“
Súmula 106 do STJ
:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (...)”.
Grifei
.

Como se vê, ficando o feito paralisado por período em que aguarda providências afetas ao Poder Judiciário, como já alegado nos autos, não se conta o prazo para fins de prescrição.”

(...)

Ademais, vale ressaltar que a suspensão da execução a pedido do exequente e autorizada judicialmente, como ocorrido em determinado momento nos autos, constitui fator impeditivo à fruição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial.

Se não bastasse, exceto nos períodos de
28/03/2008 a 19/09/2011 e 19/09/2012 a 21/10/2015,
em que os autos ficaram aguardando providência da secretaria, estes tiveram sua normal tramitação com efetiva participação da parte credora, bastando verificar as datas dos atos processuais constantes do v. acórdão de ID nº 195128166:

Desta forma, mesmo cumprindo a decisão do STJ, a prescrição intercorrente não restou consolidada, pelos motivos acima expostos.

No mais, ficam mantidas as demais questões que não foram objeto do recurso especial (nulidade das cédulas e multa de litigância de má-fé), conforme decidido no v. acórdão de ID nº 199883682”

Entretanto,
verifica-se que o acórdão embargado, mesmo considerando o prazo prescricional trienal, afastou a ocorrência da prescrição intercorrente com base em outros fundamentos, especialmente:
(i)
a ausência de desídia por parte da exequente;
(
ii
)
a ausência de intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito;
(
iii
)
a interrupção da prescrição pela citação de um dos devedores solidários; e
(
iv
)
a paralisação do feito por razões atribuíveis ao mecanismo judiciário, e não por inércia da parte exequente.

Nesse último aspecto, o acórdão aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

No mais, é
importante salientar que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor que, intimado para dar andamento ao feito, queda-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo prescricional. No caso dos autos, restou comprovado que as paralisações do processo não decorreram de desídia da exequente, mas de circunstâncias inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, com o processo aguardando providências da secretaria do juízo.

Dessa forma, ainda que o prazo prescricional seja de três anos – fato que não foi ignorado pelo acórdão embargado –, não se caracterizou a prescrição intercorrente no caso concreto, pelos fundamentos já expostos na decisão colegiada.

O que se verifica, na verdade, é a mera irresignação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por via imprópria, rediscutir matéria já decidida.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025